Tribunal: TRF3
Processo: 5000160-51.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
79/366)

5000160-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O Plenário do STF decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

- Entendimento firmado no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

- A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- Matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória, sendo, portanto, nos termos da Súmula 393 do STJ, passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000160-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBR

Inteiro teor:
79/366)

5000160-51.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O Plenário do STF decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

- Entendimento firmado no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

- A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- Matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória, sendo, portanto, nos termos da Súmula 393 do STJ, passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000160-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: A OLIMPICA BALAS CHITA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000160-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: A OLIMPICA BALAS CHITA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pela UNIÃO FEDERAL, em face da r. decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade para determinar que a Fazenda Nacional apure os valores corretos da CDA no 80.6.98.002542-70, excluindo-se o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS.

Alega a agravante, preliminarmente, negativa de prestação jurisdicional. No mérito, alega que a executada não indicou quais seriam os valores da Cofins que seriam devidos excluindo-se, da base de cálculo, o valor do ICMS. Assevera, ainda, o não cabimento de tal alegação na via da exceção de pré-executividade.

Com contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5000160-51.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 13 - DES. FED. MONICA NOBRE

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: A OLIMPICA BALAS CHITA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

V O T O

Por primeiro, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, já que todas as questões submetidas à apreciação do mm. Juízo a quo foram devidamente analisadas, sendo que, da simples leitura da decisão recorrida, depreendem-se os seus fundamentos.

No mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), por maioria de votos, decidiu que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).

Ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 574.706-PR, com repercussão geral reconhecida, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.

A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

Assinalo que, o valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS, nos termos da jurisprudência deste Colendo Tribunal, com base na orientação firmada pela Suprema Corte é o destacado na nota fiscal, eis que deve ser excluído, do conceito de receita, todo o ICMS faturado e não o valor devido após as deduções do imposto anteriormente cobrado.

Pelo exposto, entendo ser a matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória. Assim, nos termos da Súmula 393 do STJ, é matéria passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, consoante fundamentação.

É o meu voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. TESE FIXADA PELO STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

- O Plenário do STF decidiu que o ICMS não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS.

- Entendimento firmado no sentido de que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte.

- A tese de repercussão geral fixada foi a de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS".

- O valor do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS é o destacado na nota fiscal.

- Matéria cognoscível de ofício, dispensando-se dilação probatória, sendo, portanto, nos termos da Súmula 393 do STJ, passível de apreciação por meio de exceção de pré-executividade.

- Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.